Tribunal: TJMT
Processo: 1006409-76.2017.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006409-76.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALMOR BAREA - CPF: 477.317.889-20 (APELADO), TIANI BAREA - CPF: 067.163.479-84 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - “
SORAFENIB – NEXAVAR 200MG”
–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NOTÍCIA DO ÓBITO DO PACIENTE OCORRIDO APÓS A SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA –
SENTENÇA RETIFICA - RECURSO PREJUDICADO.

1
.
Sendo personalíssima a pretensão veiculada na ação de obrigação de fazer de origem, o falecimento da parte autora no curso da demanda, induz à
perda
superveniente do seu objeto.

2.
Considerando que o valor do medicamento não pode ser entendido como proveito econômico e sendo a saúde um bem de valor incalculável, tem aplicação o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, para fixação equitativa dos honorários advocatícios, ainda que vencida a Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1006409-76.2017.8.11.0040,
que julgou
procedente o pedido vertido na peça inicial, para o fim de condenar os requeridos à obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento denominado “
SORAFENIB (NEXAVAR) 200MG”
ou outro medicamento, disponibilizado pelo sus, equivalente e de eficácia comprovada ao tratamento que a parte autora necessita, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios a advogada da parte autora, arbitrados em R$1.000,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% para cada requerido (CPC, art. 87, §1o).

Irresignada, a Municipalidade sustenta em seu recurso que embora o art. 196, da Constituição Federal estabeleça a responsabilidade solidária dos entes federativos sobre a gestão da saúde, o art. 198, caput, também da Carta Magna, ordena que as ações e serviços públicos de saúde devem ser realizados
por um sistema hierarquizado e regionalizado.

Afirma que
não se afigura justo que o Município de Sorriso, ou qualquer outro, que é o
ente mais frágil do pacto federativo
,
seja responsabilizado na esfera judicial por procedimentos de alta complexidade, pois não recebe orçamento para isso, sendo sua responsabilidade administrativa apenas o cuidado da Atenção Básica de Saúde.

Aduz que não é surpresa que não houve o atendimento pelo Sistema Único de Saúde, eis que o SUS fornece os medicamentos de acordo com suas listas de medicamentos, que são elaboradas por profissionais da área médica, através de critérios como eficiência dos medicamentos, necessidade da população e custo-benefício, bem como
o STJ, em julgamento de recurso paradigmático, pacificou a questão, estabelecendo que o Poder Público deve ser obrigado a fornecer medicamentos fora das listas essenciais do SUS, apenas em caráter excepcional.

Ao final,
requer o provimento do recurso, para reformar a sentença de 1o grau, para que,
no mérito
, seja a ação julgada totalmente improcedente, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentada por
VALMOR BAREA
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente da douta procuradora Naume Denise Rocha Muller, pugna pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que julgou
procedente o pedido vertido na peça inicial, para o fim de condenar os requeridos à obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento denominado “
SORAFENIB (NEXAVAR) 200MG”
ou outro medicamento, disponibilizado pelo sus, equivalente e de eficácia comprovada ao tratamento que a parte autora necessita, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios a advogada da parte autora, arbitrados em R$1.000,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% para cada requerido (CPC, art. 87, §1o).

Extrai-se dos autos que
VALMOR BAREA
ajuizou em 12/12/2017 a Ação de Obrigação Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada no
1006409-76.2017.8.11.0040
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SORRISO
, visando
compelir os entes públicos à
fornecerem o medicamento SORAFENIB –Nexavar (200 mg (duzentos miligramas – 2 comprimidos ao dia), por tempo indeterminado, bem como demais procedimentos que se fizerem necessários para o reestabelecimento e manutenção de sua saúde.

A tutela de urgência foi indeferida pelo magistrado
a quo
, e julgada procedente a pretensão inicial em sentença, com a seguinte parte dispositiva:

“
(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de CONDENAR os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SORRISO, a obrigação de fazer,
consubstanciada no fornecimento do medicamento denominado

“
SORAFENIB (NEXAVAR) 200MG”
OU OUTRO MEDICAMENTO, DISPONIBILIZADO PELO SUS, EQUIVALENTE E DE EFICÁCIA COMPROVADA AO TRATAMENTO QUE A PARTE AUTORA NECESSITA
, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação da presente sentença, pelo período necessário ao tratamento.

Para o caso de descumprimento, incorrerá o responsável em eventual improbidade administrativa e responsabilização criminal por desobediência, prevaricação ou outro tipificável à espécie, sem prejuízo do bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação do objeto da presente ação.

Por derradeiro, no que diz respeito às verbas da sucumbência, deixo registrado que os requeridos ficarão isentos do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.o, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2.001.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios a advogada da parte autora, que arbitro em R$1.000,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% para cada requerido (CPC, art. 87, §1o).

Comunique-se ao D. Des. Relator do AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000289-06.2018.8.11.0000 (Num. 11477362).

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do NCPC.

Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com essas considerações passo à análise da remessa necessária.

Sabe-se que
a
proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Na espécie, após a sentença, em 21/03/2019, o advogado do autor comparece aos autos e noticia o falecimento do paciente na data de 07/03/2019
conforme certidão de óbito no 105551 01 55 2019 4 00008 098 0004138 77.

Com efeito, diante da certidão de óbito – id. 7010617 -comprovando o falecimento de Valmor Barea, restou esvaziado o objeto do caso em tela.

Ora, é sabido que o direito à vida e à saúde que motivou o pleito da parte autora é personalíssimo e intransmissível, desse modo, não há como prosseguir a ação.

Desse modo, resta inquestionável a ausência superveniente de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, ausência de interesse processual e a intransmissibilidade do direito deduzido na demanda, devendo ser o processo extinto, nos termos do artigo 485, incisos IV, VI e IX do Código de Processo Civil:

“Artigo 485 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

IX -
em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; “

Assim, ante o caráter personalíssimo e intransmissível do direito à saúde, o óbito da parte autora no curso da lide acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, VI e IX, do Código de Processo Civil.

Insta consignar ainda, que a pretensão do autor era a disponibilização do medicamento, para restabelecimento da saúde, tendo a sentença julgado procedente seu pedido inicial, e que

embora tenha ocorrido o óbito do paciente, não há dúvida de que os requeridos deram ensejo ao ajuizamento da ação.

Assim sendo, a condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorre da estrita aplicação do princípio da causalidade.

Saliento que, não há de se falar que na demanda envolvendo pedido referente a disponibilização de medicamento, haja proveito econômico.

Desse modo, considerando-se que o valor do medicamento em questão não pode ser entendido como proveito econômico e sendo a saúde um bem de valor incalculável, tem aplicação o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, para fixação equitativa dos honorários advocatícios, ainda que vencida a Fazenda Pública.

O artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 85, § 8o: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Nesse diapasão, deve ser adotado o critério de fixação por apreciação equitativa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Diante destes critérios, entende-se por pertinente a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor que se considera justo e razoável a remunerar o procurador do Autor, ora apelante.

Do Recurso de Apelação

Por fim, diante do falecimento da parte autora, evidencia-se a perda superveniente do objeto e, por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação.

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em
REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICO A SENTENÇA
para extinguir o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo
485, IV, VI e IX, do Código de Processo Civil, bem como condeno os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbências no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos
termos do § 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% para cada requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020